Tribunal: TJMT
Processo: 1029601-59.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029601-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÓDULO 9 DO PRODIST. NEXO PARCIALMENTE COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia, condenada ao ressarcimento de R$ 16.857,74 por danos elétricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Três questões: (i) existência de cerceamento de defesa; (
ii
) responsabilidade da concessionária pelos danos; (
iii
) critérios de correção e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva e fundamenta-se no dever de prestar serviço adequado, contínuo e seguro, nos termos do art. 22 do CDC.

A comprovação de variação de tensão na rede elétrica nos laudos técnicos apresentados pela autora, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, associada a fotos dos equipamentos danificados, revela o nexo causal entre o evento e os danos sofridos, legitimando o ressarcimento.

No entanto, em relação a parte dos segurados, os relatórios técnicos apresentados pela própria concessionária atestam a inexistência de perturbação elétrica, afastando o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade pelo ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária responde objetivamente por danos elétricos se comprovado o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22 do CDC; CPC,
arts
. 373, II; 85, §2º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; TJMT,
ApCiv
1011204-78.2024.8.11.0041; TJRS,
ApCiv
70084007202.

R E L A T Ó R I O

A
pelação interpost
a
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 16.857,74, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial.

No mérito, sustenta a imprestabilidade dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora a ausência de ocorrências no sistema de distribuição de energia elétrica nos dias dos sinistros
.

Alega
a ocorrência de caso fortuito externo
, bem como
a ausência de comprovação do nexo causal
. Afirma
a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por se tratar de conduta omissiva
e
a inadequação dos índices de correção monetária e juros aplicados na sentença.

Em contrarrazões, a seguradora apelada sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica. No mérito,pelo não provimento (ID. 304042998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita cerceamento de defesa sob a justificativa de que é necessária a produção da prova pericial.

Busca a anulação da sentença para que seja realizada a perícia visto que seria essencial para demonstrar que não há culpa de sua parte.

No entanto, sua realização seria
inócua
uma vez que, em razão do decurso de tempo desde o ocorrido, os equipamentos avariados não se encontram no mesmo estado, e podem até mesmo ter sido descartados ou consertados.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que o Recurso não deve ser conhecido visto que houve violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na sentença ao pugnar pela inexistência do dever de restituição.

Rejeito a preliminar
.

VOTO

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de R$
19.784,97
, correspondente ao valor pago ao
s

segurados
pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

No caso da segurada “
MARIA INES MANTOVAN DE LIMA
,
”, conforme consta no
s
laudo
s
técnico
s
de ID
304042938
, os aparelhos ali descritos tornaram-se imprestáveis em virtude de
queda de tensão na rede elétrica na data constante nos Avisos de Sinistro e nos Relatórios Finais de Regulação, conforme demonstram as fotos dos equipamentos em questão.
O seguro foi pago em
02/06/2020
, no valor de R$
2.915,57
.

Dessa forma, é devido o ressarcimento, uma vez que compete à concessionária adotar as medidas e os investimentos necessários para evitar variações de tensão e, consequentemente, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO.
SUB-ROGAÇÃO
. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIOS). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SALVADOS.

1.
Cabe à demandada fornecer serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. A prova constante nos autos evidencia que os danos elétricos nos equipamentos do segurado ocorreram em razão da má prestação do serviço pela demandada.

2.
Verificada a falha na prestação do serviço, por ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, caberia à concessionária adotar as precauções necessárias e realizar investimentos adequados para evitar alterações de tensão e os consequentes danos aos consumidores.

3.
Dever de ressarcimento à seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, ao arcar com os prejuízos suportados. (...)

(Apelação Cível, Nº 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Grifo nosso)

Por conseguinte, restaram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional –
PRODIST - ANEEL
, que estabelece as diretrizes essenciais para a elaboração de laudos técnicos aptos a demonstrar o nexo de causalidade e dispensa o prévio requerimento administrativo.

Infere-se que a
própria
apelante
Energisa

apresentou
documento
s que demonstraram
a ocorrência
de
perturbação elétrica em seu sistema
(Id.
304042969
)
.

Assim,
quanto a essas seguradas,
restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação inadequada do serviço.

Por outro lado, em relação
aos
segurad
os

“
EDILSON JOÃO INACIO, D. S. ALVES DOURADO + CIA LTDA, FERNANDO BARROS COUTO e NEIVO RICARDO LANG
”
, a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o
Módulo 9 do
PRODIST
(ID
304042966 e seguintes
), o qual atesta
a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MÓDULO

9
. VERIFICADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1. Ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de indenização paga a segurado por danos em equipamentos elétricos, atribuídos a falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir se a concessionária de energia é responsável pelos danos causados aos equipamentos do segurado, diante da apresentação de relatórios técnicos que atestam a ausência de perturbação na rede elétrica.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que a concessionária se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos, sendo improcedente a ação regressiva.

IV. Dispositivo e tese: Recurso da seguradora desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados aos consumidores apenas quando comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço.
2. A apresentação de relatórios técnicos que atestam a ausência de perturbação na rede elétrica é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023

(N.U 1011204-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestaçã
o do serviço no que concerne ao segurado

“
EDILSON JOÃO INACIO, D. S. ALVES DOURADO + CIA LTDA, FERNANDO BARROS COUTO e NEIVO RICARDO LANG”.

Por fim, quanto à pretensão da apelante de que seja aplicada apenas a taxa SELIC, em substituição aos juros de mora de e correção monetária determinados na sentença, merece acolhimento, vez que a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA,
ambos a partir do desembolso
.

Nesse sentido trago julgado desta e. Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DEFINIDO COMO A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO PELA SEGURADORA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
apelação
para condenar a apelada ao ressarcimento de valores atualizados pela Taxa
Selic
.

Embargante alegou omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial para incidência da Taxa
Selic
, sustentando a aplicação desde o efetivo desembolso pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária, incidindo a Taxa
Selic
desde o efetivo desembolso pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de fixação expressa do termo inicial da correção monetária caracteriza omissão relevante, passível de correção nos embargos.

Em ações
regressivas
ajuizadas por seguradoras, o termo inicial da correção monetária corresponde à data do efetivo pagamento ao segurado, conforme Súmula 43/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para suprir omissão e esclarecer que a correção monetária, pela Taxa
Selic
, incide desde a data do efetivo desembolso realizado pela Allianz Seguros S.A.

Tese de julgamento: “1. Nas ações
regressivas
ajuizadas por seguradora sub-rogada, a correção monetária pela Taxa
Selic
incide desde a data do efetivo desembolso da indenização ao segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; TJMT,
EDcl
no N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023, DJE 31.10.2023.

(N.U 1049830-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
apenas
para afastar
o dever de ressarcimento do valor de R$
2.915,57
à seguradora, bem como
para determinar que os juros moratórios sejam
calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE.

Em razão da alteração substancial da sentença, redistribuo o
ônus
de
sucumbência, fixando
8
0
% para a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e
2
0
% para a
ALLIANZ SEGUROS S/A
Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025